Tribunal: TJBA
Processo: 8052697-41.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052697-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ PEDRO RAMOS DE NOVAIS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, visando à anulação do ato que eliminou o impetrante do concurso público regido pelo Edital nº 04/2022 – SAEB, para o cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física (TAF). O impetrante requer sua reinclusão nas demais etapas do certame, inclusive no Curso de Formação, e posterior nomeação e posse, caso aprovado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exclusão de candidato aprovado nas etapas anteriores do concurso público para Perito Criminal da Polícia Civil em razão de inaptidão em um dos testes físicos; (ii) verificar se a exigência do TAF para o cargo técnico de Perito Criminal respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência de Teste de Aptidão Física (TAF) deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo válida apenas quando as atribuições do cargo exigirem esforço físico compatível com os testes aplicados. 4. As atribuições do cargo de Perito Criminal da Polícia Civil do Estado da Bahia, conforme o Edital nº 04/2022, são eminentemente técnicas, não exigindo capacidade física além do ordinário, inexistindo demonstração de que o desempenho da função dependa de aptidão física elevada. 5. A eliminação do candidato por inaptidão em apenas um dos testes físicos revela-se desproporcional, considerando-se que o impetrante foi aprovado em todas as etapas anteriores e ocupa posição classificatória que justifica sua permanência no certame. 6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a ilegitimidade da exigência de teste físico para cargos de natureza técnico-administrativa, como peritos criminais, quando a exigência não se coaduna com as funções exercidas. 7. A exclusão do impetrante viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, impessoalidade e isonomia, ao impedir seu prosseguimento no certame com base em critério dissociado das atribuições do cargo. 8. A concessão da segurança não implica julgamento de mérito administrativo, mas controle de legalidade e constitucionalidade do ato, sendo cabível no âmbito do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida, confirmando-se a liminar deferida, para cassar o ato administrativo que desclassificou o impetrante por ter sido considerado inapto no teste de aptidão física (TAF), determinando que o candidato possa prosseguir nas demais etapas do certame, e caso seja aprovado em todas as demais etapas, que seja nomeado e empossado no cargo para o qual logrou êxito, observando-se a sua classificação no cadastro de reserva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 39, § 3º. Lei 12.016/2009, art. 25. Lei estadual 11.370/2009, art. 63, § 1º. Lei estadual 7.146/1997, art. 11, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505654/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.08.2007. STF, RE 511588/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.05.2007. STJ, RMS 42674/BA, Rel. Min. Humberto Martins, j. 03.06.2014. STJ, AgRg no RMS 43833/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23.06.2015. TJ-BA, APL 0501638-42.2014.8.05.0022, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 28.09.2020. TJ-BA, APL 0559455-30.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Zarif, j. 28.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do mandado de segurança nº 8052697-41.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ PEDRO RAMOS DE NOVAIS e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01-442